Tribunal: TJMT
Processo: 1007876-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007876-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), TICIANE MORAES FRANCO - CPF: 035.116.896-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRESA DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE MÁ-PRESTAÇÃO COM CONSTANTE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DOS FATOS ALEGADOS – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL -

REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso dos autos não há comprovação, de plano, de que houve efetivamente a má-prestação de serviço pela operadora e de que a eventual interrupção se deu por sua culpa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação civil pública no 5573-63.2019.811.0004, movida em desfavor da Claro S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciada na determinação de comunicação prévia aos consumidores e posteriormente à Anatel, para o caso de necessidade interrupção do serviço, sem prejuízo do desconto de valores ou concessão de crédito aos usuários.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que a Agravada não está disponibilizando serviço de telefonia móvel dentro dos padrões estabelecidos na Resolução no 612/2013, no âmbito do Município de Barra do Garças/MT, em razão de frequentes interrupções que sequer são ressarcidas aos consumidores.

Argumenta que, a concessionária de telecomunicação tem o dever de prestar um serviço de qualidade e eficiente aos seus consumidores e consequentemente deve cobrar apenas pelo serviço efetivamente prestado.

Assevera que o perigo da demora se encontra evidenciado, considerando que, o retardamento da determinação judicial ou sua postergação para a decisão de mérito acarretará graves prejuízos aos munícipes de Barra do Garças.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se à Agravada o ressarcimento aos usuários dos valores proporcionais ao tempo de inoperabilidade, bem como a efetuar a regular comunicação destes eventos à Anatel e ao consumidor.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

A Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência em face da Claro S.A., requerendo que a citada empresa promova melhorias efetivas no serviço público de telecomunicação móvel, procedendo os reparos necessários ante as constantes interrupções dos serviços prestados.

Postulou pela concessão da tutela provisória de urgência para que seja observado o disposto no artigo 46, da Resolução n. 614/2013 da Anatel, bem como seja imposta outras medidas necessárias para a efetivação da tutela específica.

O magistrado singular indeferiu a tutela de urgência ante a ausência dos requisitos para seu acolhimento.

São esses os fatos a serem analisados.

A questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que, de acordo como o art. 300 do Código de Processo Civil, o Magistrado pode deferir a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Dessa forma, a probabilidade do direito deve se pautar em prova preexistente, que seja clara e evidente, além da demonstração de posicionamentos jurisprudenciais e/ou doutrinários favoráveis as teses defendidas, suficientes para levar ao convencimento do Magistrado de que a parte é titular do direito pretendido, sendo, pois, capaz de demonstrar a possibilidade do acolhimento das alegações pleiteadas.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que, a princípio se mostram ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Isso porque, de acordo com os autos, não obstante a ocorrência de interrupção no serviço de voz e dados no âmbito do Município de Barra do Garças/MT, a taxa de desconexão encontra-se em consonância às normativas estabelecidas pela Agencia Reguladora, conforme se verifica no ID. n. 8036771, relatório de dados fornecido pela própria Anatel.

De mesmo modo, a princípio, a concessionária Oi S.A., responsável pela fibra ótica naquela localidade, explicitou os motivos da interrupção dos serviços (ID. n.8036771), em razão de abalroamento/acidente e falha de equipamento, consignando que as interrupções foram devidamente informadas à Agencia Reguladora.

Assim, nessa quadra processual, não se verifica o perigo de dano acaso a medida seja deferida somente ao final da demanda, isso porque se faz necessário oportunizar o contraditório e a instrução processual para que os fatos alegados na preambular sejam devidamente comprovados.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020